Tribunal: STF
Processo: HC 257895
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR: AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 16.6.2025, por Jéssica Paixão Ferreira, advogada, em benefício de Fernando Ricardo Arguello Invernizzi, contra decisão pela qual, em 21.5.2025, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Habeas Corpus n. 1.004.131:



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de FERNANDO RICARDO ARGUELLO INVERNIZZI contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no julgamento do habeas corpus n. 2081076-41.2025.8.26.0000.



    Consta dos autos que o paciente foi preso inicialmente em 19/03/2003 pela suposta prática do crime previsto no art. 12 da Lei n. 6.368/1976, com pena de 5 anos de reclusão em regime fechado, sendo colocado em liberdade em 4/12/2004. Posteriormente, foi novamente preso em 29/3/2011, pela prática dos crimes descritos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006, tendo sido condenado à pena total de 26 anos e 10 meses de reclusão. Cumprido o lapso necessário, obteve progressão ao regime semiaberto. 



    Durante o período de saída temporária, o paciente deixou de retornar ao presídio, justificando sua ausência com base em grave enfermidade. Segundo a defesa, o paciente, apavorado com a possibilidade de não receber o tratamento médico adequado na unidade prisional, decidiu por não retornar, tendo agora juntado laudos médicos atualizados que comprovariam sua condição de saúde. 



    A defesa postulou a concessão de prisão domiciliar humanitária, tendo o pleito sido indeferido pelo Juízo de primeiro grau, que consignou que ‘não há laudo médico oficial acerca do estado de saúde, eis que o mesmo evadiu do presídio, estando com mandado de recaptura pendente de cumprimento, o que impede a análise do benefício.’ (...)



    Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus na Corte estadual, que não conheceu da impetração (e-STJ fls. 13/15). 



    Na presente oportunidade, alega a defesa que o paciente apresenta estado de saúde extremamente debilitado, conforme demonstrado por laudos médicos atualizados, e que dispõe de comprovante de endereço apto à fiscalização judicial, comprometendo-se a cumprir eventuais condições e medidas cautelares diversas da prisão. Sustenta que a manutenção da prisão em unidade penitenciária, nessas condições, viola o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da Constituição Federal), além de configurar constrangimento ilegal”.



    Na decisão objeto deste habeas corpus, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, afirmou que o paciente não preenche os requisitos para a concessão de prisão domiciliar, pois não ficou demonstrado estar ele “acometido por doença grave” nem a impossibilidade de realizar o tratamento no estabelecimento prisional.



    2. Na presente ação, a impetrante reitera a alegação de que o paciente faria jus a concessão da prisão domiciliar, nos termos do inc. II do art. 318 do Código de Processo Penal, e que teriam sido “apresentados laudos médicos atualizados comprovando quadro de saúde debilitado e impossibilidade de retorno imediato à prisão sem risco à integridade física”. 



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) A concessão liminar da ordem para que o paciente aguarde o julgamento deste habeas corpus em prisão domiciliar, com endereço certo e sob eventuais medidas cautelares;



    (...) Ao final, seja concedida a ordem de habeas corpus, com a confirmação da liminar e a concessão da prisão domiciliar humanitária, nos termos do art. 318, II, do CPP, e em respeito à Recomendação CNJ nº 62/2020 e à jurisprudência dominante”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão pela qual o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Habeas Corpus n. 1.004.131.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2021). Confira-se também, por exemplo, este julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).



    4. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia, é de se anotar constar destes autos eletrônicos que, em 12.2.2025, o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Avaré/SP indeferiu o pedido da defesa de concessão de prisão domiciliar ao paciente:



    “(...) Trata-se de pedido de Prisão Albergue Domiciliar formulado pelo sentenciado, já qualificado nos autos, argumentando, em síntese, preencher os requisitos necessários. 



    O representante do Ministério Público emitiu parecer desfavorável. 



    É o Relatório. 



    DECIDO. 



    O pedido é improcedente. 



    Analisando os presentes autos, verifica-se que o reeducando está evadido da Unidade Prisional, com extradição em curso no Ministério da Justiça. 



    Em que pese à natureza do pedido formulado, verifico não estarem presentes nenhum dos requisitos elencados nos artigos 112 cc. artigo 117, ambos da Lei de Execução Penal. 



    Cumpre consignar que não há laudo médico oficial acerca do estado de saúde, eis que o mesmo evadiu do presídio, estando com mandado de recaptura pendente de cumprimento, o que impede a análise do benefício. 



    Pelo exposto, acolho o parecer do representante do Ministério Público e INDEFIRO o pedido formulado”. (grifos nossos)



    Essa decisão foi mantida em segunda instância com o não conhecimento do Habeas Corpus n. 2081076-41.2025.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, por ser repetição do Habeas Corpus n. 2134750-65.20248.26.0000, também impetrado em benefício do paciente em segunda instância, no qual se apresentou igualmente a pretensão de concessão de prisão domiciliar, não concedida por ausência dos requisitos.



    O indeferimento da concessão de prisão domiciliar ao paciente foi mantido pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, ao proferir a decisão objeto da presente impetração:



    “(...) Nos termos do art. 318, II, do Código de Processo Penal, a prisão domiciliar poderá ser concedida quando o acusado ou o indiciado estiver ‘extremamente debilitado por motivo de doença grave’. Na mesma direção, o parágrafo único do referido dispositivo determina que seja apresentada prova idônea da situação. Desse modo, não bastam meras alegações de que o réu se encontra acometido de enfermidade, mas se requer a demonstração inequívoca da debilidade extrema, bem como da impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional. 



    No presente caso, porém, não ficou comprovado que o paciente está acometido por doença grave, tampouco foi demonstrada a impossibilidade de se realizar o tratamento dentro do estabelecimento prisional, merecendo destaque o consignado pelo Juízo da Execução no sentido de que ‘não há laudo médico oficial acerca do estado de saúde, eis que o mesmo evadiu do presídio, estando com mandado de recaptura pendente de cumprimento, o que impede a análise do benefício’ (e-STJ fl. 103).



    Assim, ‘Inexiste flagrante ilegalidade no indeferimento do pedido de prisão domiciliar pelo juízo da execução penal, o qual possui maiores condições de avaliar a real urgência e imprescindibilidade da medida em questão, ressaltando-se, ainda, a impossibilidade de reexame aprofundado do conjunto fático-probatório em habeas corpus’. (AgRg no HC n. 800.902/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023)”.



    5. Pelo demonstrado nestes autos, o paciente não preenche os requisitos para a concessão da prisão domiciliar.



    Além de o paciente “est(ar) evadido da Unidade Prisional, com extradição em curso no Ministério da Justiça”, não ficou demonstrado estar ele “acometido por doença grave, tampouco foi demonstrada a impossibilidade de se realizar o tratamento dentro do estabelecimento prisional”. Portanto, não há plausibilidade jurídica na pretensão de concessão de prisão domiciliar ao paciente. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE COM DUAS CONDENAÇÕES DEFINITIVAS PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, UMA DELAS EM CONCURSO MATERIAL COM O DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. TRATAMENTO MÉDICO DISPONÍVEL NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. REEDUCANDO QUE SE ENCONTRA FORAGIDO DO SISTEMA PRISIONAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Paciente condenado definitivamente, em duas ações penais distintas, pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006), uma delas em concurso material (art. 69 do Código Penal) com o delito de associação para o tráfico (art. 35 da Lei n. 11.343/2006). Depois de cumprir 9 anos, 2 meses e 2 dias de pena, evadiu-se do sistema prisional em 2017, permanecendo foragido até os dias atuais. II. Questão em discussão 2. Saber se é possível, no caso, o deferimento do pedido de prisão domiciliar humanitária formulado pela defesa do paciente. III. Razões de decidir 3. O paciente não cumpre os requisitos objetivos elencados no art. 117 da Lei de Execução Penal — LEP, especialmente por se tratar de condenação com pena privativa de liberdade fixada no regime inicial fechado, o que, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal — STF, impede a transferência do acusado para a prisão domiciliar. 4. As instâncias antecedentes consignaram que a defesa não demonstrou a imprescindibilidade de o paciente receber tratamento médico fora do estabelecimento prisional, ou seja, a real necessidade de concessão da prisão domiciliar de natureza humanitária. 5. Nos termos do art. 66 da LEP, compete ao juízo da execução não só zelar pelo correto cumprimento da execução da pena e da medida de segurança, mas, sobretudo, inspecionar, mensalmente, os estabelecimentos penais, tomando providências para o adequado funcionamento e promovendo, quando for o caso, a apuração de responsabilidade. 6. Eventual transferência do apenado para local mais condizente com o seu estado de saúde, seja dentro do sistema prisional, seja em domicílio, caberá primeiramente àquela autoridade judiciária, mediante avaliação médica especializada e depois de ouvir o Ministério Público (arts. 67 e 68 da LEP), a qual decidirá sobre as providências mais adequadas e suficientes a serem tomadas no caso concreto, tal como ocorreu. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 249.252-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 7.2.2025).



    6. Para rever a conclusão das instâncias antecedentes, seria necessário afastar as premissas fixadas nas instâncias antecedentes, o que demandaria reexame de fatos e provas, ao que não se presta o habeas corpus. Nessa linha, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA: AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 248.321-AgR, de minha relatoria, DJe 5.12.2024).



    7. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    8. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de junho de 2025..



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora